Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-62.2006.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000179-62.2006.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA MECS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário em execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) o efeito interruptivo da prescrição decorrente de um suposto parcelamento do débito; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da tramitação de processo administrativo fiscal. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao parcelamento do débito, pois a mera alegação do credor, desacompanhada de prova da efetiva formalização do acordo ou de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, não é suficiente para interromper o prazo prescricional. 4. Ainda que o prazo prescricional tivesse sido interrompido pelo suposto parcelamento, a inércia do exequente por período superior a cinco anos após o marco interruptivo reafirmaria a ocorrência da prescrição. 5. Inexiste omissão sobre a suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que o acórdão recorrido abordou expressamente o tema, concluindo que a constituição definitiva do crédito ocorreu com a inscrição em dívida ativa, não sendo a posterior movimentação de arquivamento no processo administrativo apta a suspender o prazo prescricional já em curso. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 0000179-62.2006.8.05.0145, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargados CEREALISTA MECS LTDA, JOAQUIM MENDES DO NASCIMENTO e MARIA ROSA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.